Tribunal: STF
Processo: ARE 1526849
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. b e c  do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MONTENEGRO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. O Município de Montenegro foi condenado em ação judicial a implementar o piso nacional do magistério. A Lei Complementar Municipal n. 6.915/2022, que alterou e revogou a Lei n. 3.943/2003, estabeleceu valores fixos para os vencimentos dos professores, mas sem reflexos na carreira. 2. Mantida a extinção do cumprimento de sentença quanto às parcelas vincendas, pois o Município já está cumprindo a decisão judicial. Quanto às parcelas vencidas, o pagamento retroativo foi mantido, pois a Lei Complementar Municipal n. 6.915/2022 não afetou o direito dos professores ao piso nacional do magistério. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO” (fl. 5, doc. 120).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter a Turma Recursal contrariado o inc. XXXIV do art. 5º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República. 



    Sustentam que pelo “acórdão guerreado [a Turma Recursal] viola a coisa julgada, bem como disposições de Lei Federal nº 11.738/2008, bem como o princípio da irredutibilidade salarial, previsto nos artigos 29, inciso II, da Constituição Estadual e 37, inciso XV, da Constituição Federal, e a jurisprudência do próprio STF” (fl. 6, doc. 128).



    Pedem seja “recebido e processado o presente recurso extraordinário, posto que tempestivo e preenchidos os requisitos de admissibilidade, reformando-se a decisão atacada para reformar o acórdão guerreado, para ser declarada a Lei Complementar Municipal (LC nº 6.915/2022), totalmente inconstitucional, com base no princípio da irredutibilidade salarial, previsto nos artigos 29, inciso II, da Constituição Estadual e 37, inciso XV, da Constituição Federal, condenando o Município de Montenegro a implementar o piso nos vencimentos das Recorrentes (fl. 17, doc. 128).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: a) ausência de declaração de inconstitucionalidade de lei federal ou de tratado; e b) inexistência de declaração de validade de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição (doc. 146).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes alegam que “a referida Lei Complementar [Municipal n. 6.915/2022] viola o comando do artigo 8º, do Código de Processo Civil no que diz respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o Recurso Extraordinário é o remédio jurídico apropriado, uma vez que se trata de violação à constituição à Constituição” (fl. 4, doc. 155).



    Salientam que “o recorrido não está cumprindo com o piso nacional, pois no texto anterior do artigo 37 da Lei nº 3.943/2003, alterado pela Lei nº 6.915/2022, os vencimentos para os cargos da carreira do magistério ferem diretamente os direitos dos professores municipais. Pois excluem direitos aos reajustes que deveriam estar implementados em janeiro/2022” (fl. 6, doc. 155).



    Asseveram que “a legislação municipal que desvinculou o nível I (Lei nº 6.915/2022) é inconstitucional, pois não pode o Município de Montenegro, reduzir o salário de seus professores com total violação aos princípios norteadores da Constituição Federal. A Lei Municipal não pode afastar a aplicação da Legislação Federal (Lei nº 11.738/2008) quanto à definição e caracterização do piso do magistério” (fl. 9, doc. 155).



    Pedem “o recebimento do presente agravo em recurso extraordinário” (fl. 11, doc. 155).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Quanto à alegação dos agravantes de que pelo “acórdão guerreado [a Turma Recursal] viola a coisa julgada, bem como disposições de Lei Federal nº Lei 11.738/2008, bem como o princípio da irredutibilidade salarial, previsto nos artigos 29, inciso II, da Constituição Estadual e 37, inciso XV, da Constituição Federal, e a jurisprudência do próprio STF” (fl. 6, doc. 128), cumpre ressaltar que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. São admissíveis os embargos de divergência quando demonstrado o dissídio jurisprudencial, mediante o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 3. Embargos de divergência a que se dá provimento” (RE n. 540.857-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 20.9.2018).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 883.788-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.062.988-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. A Turma Recursal inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “Na espécie, não é de ser admitido o recurso extraordinário pelo artigo 102, inciso III, b, da Constituição da República, uma vez que ausente declaração de inconstitucionalidade de lei federal ou tratado pelo acórdão recorrido. (...)



    (...) inviável a admissão do recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, porque ‘o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência’ (ARE 1.119.407, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 18/04/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe076 DIVULG 19/04/2018 PUBLIC 20/04/2018)” (doc. 146).



    No recurso extraordinário com agravo, os agravantes não impugnaram os fundamentos da decisão agravada. Também não demonstraram, de forma específica e objetiva, motivos para esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão a qual inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.392.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, observadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora